Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE TRANSFERIR CRÉDITO RECEBIDO PELO EXECUTADO PARA CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DO DINHEIRO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO CREDOR. ATO ILÍCITO. DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
1. Consoante o art. 402, do CC, as perdas e danos abrangem os danos emergentes — aquilo que o credor efetivamente perdeu — e os lucros cessantes — aquilo que razoalvemente deixou de lucrar.
2. Se a administradora de consórcios ré, em sede de processo de execução, desobedecendo ordem judicial, deixou de transferir o crédito de quotas de consórcio recebido pelo executado para conta judicial e permitiu o levantamento do dinheiro por este, praticando, assim, ato ilícito, deve indenizar a exequente pelos prejuízos que sofreu.
3. Embora a exequente não tenha sofrido desfalque em seu patrimônio, é inequívoco que, em virtude da conduta omissiva da instituição financeira, deixou de obter um ganho patrimonial que era certo, dando ensejo à reparação por perdas e danos na modalidade do lucro cessante.
4. A apelante não provou o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo alegado na contestação, consistente na alegação de que os cinco (05) imóveis do executado, penhorados no feito executivo, constituem garantia suficiente de recebimento do crédito pela exequente.
5. Se a exequente requer a reparação de dano material consistente no valor que a instituição financeira deixou de transferir para a conta judicial e se a exequente ainda persegue o recebimento do crédito integral, o risco de enriquecimento ilícito é afastado com a comunicação ao juízo da execução da existência da demanda indenizatória.
6. Apelo não provido.